Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714065-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PENA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RODRIGUES PENA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor do ora recorrente, homologou o valor do laudo de avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado da 7a Turma Cível, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador